Tribunal: TJDFT
Processo: 0733138-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0733138-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON XAVIER DE MELO AGRAVADO: AULIONEIDE CARNEIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Robson Xavier de Melo pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 16a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora dos bens que guarnecem a residência do executado, com autorização de uso de força policial e arrombamento, nomeando-o como depositário fiel dos bens. O agravante alega ser hipossuficiente economicamente, pois aufere renda mensal de apenas R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) e se encontra superendividado. Informa a existência de penhora anterior no rosto dos autos do processo no 0002775-61.2006.8.07.0016, o qual é credor de mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que é suficiente à satisfação do crédito em questão. Pondera que a duplicidade de constrição patrimonial é desproporcional, irrazoável e fere a segurança jurídica. Expõe que as tentativas de acordo judicial, com proposta de parcelamento, restaram frustradas. Sustenta que a medida é excessiva e ilegal, violando os princípios da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana. Aduz a impenhorabilidade dos bens domiciliares. Invoca os arts. 1o, III da CF, e 805 e 833, II, do CPC. Pede a reforma da decisão resistida, com a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar o recolhimento do mandado de penhora em sua residência e, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal nos moldes pleiteados. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é visível os prejuízos materiais e morais que adviriam ao executado agravante caso tenha violado seu domicílio e constrição de bens essenciais à sua subsistência. Ademais, com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, sendo certo que, caso venha a ser acolhida ao ensejo do julgamento do mérito recursal, haverá de conduzir à reforma da decisão agravada. Isso porque, como se sabe, o art. 833, inciso II, do CPC, dispõe, expressamente, que os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado são absolutamente impenhoráveis, ressalvados apenas os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um padrão médio de vida. Assim, a penhora de bens móveis que guarnecem a residência do executado somente é admissível em caráter excepcional, quando se tratar de bens de elevado valor ou em duplicidade, e desde que não comprometa o mínimo existencial do devedor. No caso em tela, verifica-se que já foi efetivada penhora no rosto dos autos de processo de inventário, com crédito em favor do agravante bem acima do valor ora executado, de R$ 18.934,29 (dezoito mil e novecentos e trinta e quatro reais e vinte e nove centavos). Logo, não se justifica o reforço de penhora, pois há constrição judicial suficiente para garantir o juízo, sob pena de afronta ao princípio da menor onerosidade. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar que seja obstada a penhora em discussão, com o recolhimento do respectivo mandado, caso já tenha sido expedido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator